Tribunal: TJSP
Processo: 0000496-83.2017.8.26.0244
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000070239
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000496-83.2017.8.26.0244, da Comarca de Iguape, em que é apelante WILSON
DONISETE ALVES FERRARI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
SÉRGIO MAZINA MARTINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000496-83.2017.8.26.0244 - Iguape - VOTO No 11073 2/6
Apelação Criminal no 0000496-83.2017.8.26.0244
Comarca/Vara: 2a Vara Judicial da Comarca de Iguape
Apelante: Wilson Donisete Alves Ferrari
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 11.073
Apelação criminal. Roubo. Autoria. Prova. Depoimento da vítima.
Reconhecimento
pessoal.
Em
tema
de roubo, o firme
reconhecimento pessoal formulado pela vítima é sempre meio de
prova de grave importância para a solução da investigação,
notadamente se nada nos autos aponta para o descrédito desse
reconhecimento.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta pelo acusado Wilson Donisete
Alves Ferrari em face da sentença de primeira instância que, julgando-
o infrator da norma do artigo 157, parágrafo 2o, inciso I do Código
Penal, na redação anterior à vigência da Lei no 13.654/2018, aplicou-
lhe a pena total e definitiva de seis (6) anos, dois (2) meses e vinte
(20) dias de reclusão, a ser inicialmente cumprida no regime prisional
fechado, acrescida do pagamento de catorze (14) dias-multa, estes
arbitrados no patamar legal mínimo, vedado o apelo em liberdade.
Postula o apelante, em suma, a sua absolvição, alegando a
fragilidade do conjunto probatório (fls. 302-305).
Devidamente recebido e processado o recurso, nas duas
instâncias, manifestou-se o Ministério Público por seu não provimento
(fls. 320-327). Em parecer subsequente, a Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 337-342).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000496-83.2017.8.26.0244 - Iguape - VOTO No 11073 3/6
Nega-se provimento ao recurso.
A materialidade está comprovada nos autos pelo boletim de
ocorrência (fls. 6-8), auto de reconhecimento fotográfico (fls. 10-11),
laudo pericial da arma de fogo empregada (fls. 32-34), bem como dos
relatos das vítimas prestados em solo policial e em juízo.
A autoria também é incontestável.
Em sede policial, Wilson optou por permanecer em silêncio.
Ouvido em Juízo, Wilson negou a autoria do fato. Disse que foi
morador de Ilha Comprida por mais de dez anos. Admitiu que
cometeu outro delito, o roubo em uma farmácia, razão pela qual
acredita estar sendo injustamente acusado de outros crimes dos
quais é inocente. Quanto à motocicleta que foi apreendida em sua
casa, disse que a mesma não estava nem trafegando. Disse que
chegou a Ilha Comprida no dia 5, para buscar seu filho, mas no dia 7
foi preso por causa do roubo aqui sob investigação (fls. 281-284).
Contudo, sua versão resta isolada nos autos, fortemente
contrariada pelos relatos das vítimas, que, aliás, o reconheceram em
sede policial, bem como em juízo.
A vítima Lucas Gabriel de Lima disse, em juízo, ratificando sua
declaração em solo policial, que estava no mercado, quando sua mãe
e seu padrasto saíram. Contou que o acusado chegou após uns cinco
ou dez minutos, com um capacete no meio da cabeça, aparecendo
um pouco do seu rosto, estando visível dos olhos para baixo. Disse
que ele anunciou o assalto colocando uma arma prateada em sua
cabeça; ante o teor da ameaça, entregou-lhe dinheiro. Reconheceu-o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000496-83.2017.8.26.0244 - Iguape - VOTO No 11073 4/6
na polícia, bem como em juízo. Contou que também viu a moto e o
capacete e os reconheceu, além da arma (fls. 281-284).
A testemunha Kelly Cristina, mãe de Lucas, disse, em juízo,
que, no momento dos fatos, tinha ido ao banco e foi seu marido quem
a avisou sobre o assalto. Disse que Lucas tinha ficado no caixa. Após
os fatos, Lucas contou-lhe que o rapaz entrou, engatilhou a arma e
falou para passar o dinheiro, reiterando a ameaça com a expressão
“vai, vai, senão eu atiro”. Pelo que se lembra, foram levados R$
282,00, que não foram recuperados (fls. 281-284).
Havendo a vítima Lucas reconhecido o autor do roubo em juízo
e em sede policial, bem como descrito detalhadamente a dinâmica
dos fatos, e reconhecido inclusive a motocicleta, o capacete e o a
arma de fogo apreendida, não há qualquer razão para que se duvide
de sua palavra. Decerto a vítima não se daria ao trabalho de ir à
delegacia perder seu precioso tempo somente para acusar pessoa
que soubesse ser inocente.
E não se há de afastar tal reconhecimento por conta de sua
precariedade em solo policial, uma vez que plenamente suprida pelo
reconhecimento efetuado em juízo, tendo o jovem Lucas pontuado
que não tem qualquer dúvida, apontando categoricamente Wilson
como o autor desse roubo majorado pelo emprego de arma de fogo.
Da mesma forma, pouco importa que os policiais não tenham
presenciado os fatos no momento em que ocorreram, o que, aliás,
não é mesmo corriqueiro, já que os assaltantes, obviamente, não
optam por roubar estabelecimentos na presença ostensiva de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000496-83.2017.8.26.0244 - Iguape - VOTO No 11073 5/6
policiais.
De toda forma, os policiais Henderson e Leonilo, que
participaram de sua prisão em flagrante num outro delito, ocorrido
numa farmácia, dois dias depois, disseram ter ficado sabendo de sua
participação em outros delitos na região, sendo reconhecido por
diversas vítimas (fls. 281-284).
Como se vê, é mesmo o reconhecimento efetuado pela vítima
Lucas que de fato incrimina sobremaneira o apelante, não restando
outra alternativa ao caso, senão sua condenação por esse roubo
consumado, com emprego de arma de fogo.
Claro que, em tema de roubo, o firme reconhecimento pessoal
formulado pela vítima é sempre meio de prova de grave importância
para a solução da investigação, notadamente se nada nos autos
aponta para o descrédito desse reconhecimento.
Feitas as considerações de mérito, passa-se à análise
dosimétria.
Na primeira fase do cálculo, foi fixada a pena-base no mínimo
legal de quatro (4) anos de reclusão e dez (10) dias-multa.
Na segunda fase, ausentes atenuantes e presente a agravante
da reincidência delitiva, documentada a fls. 137-138, aplicou-se
acréscimo de 1/6 às penas, levando-as a quatro (4) anos e oito (8)
meses de reclusão e onze (11) dias-multa, nada havendo a ser
reparado.
Na derradeira etapa, o juízo de primeiro grau aplicou acréscimo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000496-83.2017.8.26.0244 - Iguape - VOTO No 11073 6/6
à fração mínima de 1/3, ante a presença da majorante do inciso I, do
parágrafo 2o do artigo 157 do Código Penal, inciso esse revogado
pela Lei no 13.654/2018, mas que estava vigente ao tempo dos fatos e
é mais benéfico ao réu que a nova lei. Assim, foi novamente
exasperada sua pena, chegando ao patamar de seis (6) anos, dois (2)
meses e vinte (20) dias de reclusão e catorze (14) dias-multa. Tal
aumento foi bem dosado e não comporta qualquer retificação.
O regime de cumprimento só poderia mesmo ser o fechado,
tanto em função da grave ameaça exercida com emprego de arma de
fogo, quanto ainda pela verificada reincidência delitiva.
E tratando-se de réu reincidente, não lhe assiste a ferramenta
do parágrafo 2o, do artigo 387, do Código de Processo Penal.
Igualmente inviável, pelas mesmas razões, falar-se em substituição
da pena de reclusão por restritivas de direitos
Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso,
permanecendo incólume a sentença de primeiro grau.
Mazina Martins
Relator